Tribunal: TJDFT
Processo: 0705618-46.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO. REQUISITOS. BEM DE FAMÍLIA. PROTEÇÃO. RENÚNCIA. TARIFA DE ABERTURA DE CONTRATO. PESSOA JURÍDICA. COBRANÇA. POSSIBILIDADE. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS AUTORAIS. SUCUMBÊNCIA. MODIFICAÇÃO.

1. Os Embargos à Execução constituem mecanismo de defesa no processo de execução, no qual o executado pode, em regra, alegar qualquer matéria capaz de desconstituir o título executivo extrajudicial, permitindo-se a produção de provas para formação do convencimento do juiz quanto à ausência de exigibilidade da obrigação.

2. Existe certeza no título que expressa com exatidão os sujeitos e o objeto da obrigação a ser cumprida, preenchendo os requisitos estabelecidos no art. 783 do CPC/15.

3. “Art. 28. A Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial e representa dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível, seja pela soma nela indicada, seja pelo saldo devedor demonstrado em planilha de cálculo, ou nos extratos da conta corrente, elaborados conforme previsto no § 2o.” (Lei no 10.931/2004).

4. A documentação colacionada comprova que o Embargante ofereceu o imóvel em questão como garantia ao empréstimo contraído, o que configura renúncia à proteção do bem de família.

5. É legítima a cobrança de TAC – Taxa de Abertura de Contrato – em empréstimo concedido a pessoa jurídica, nos termos da Resolução do Conselho Monetário Nacional (CMN) no 3.919/2010 e do REsp 1.251.331/RS, com repercussão geral, que se referem apenas aos contratos firmados com pessoas naturais após 30/4/2008.

6. Ante a improcedência de todos os pedidos formulados na inicial, a fixação da sucumbência deve ser modificada.

7. Apelação do Embargante conhecida e não provida. Apelação do Embargado conhecida e provida.